Tribunal: STF
Processo: Rcl 43880
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Luís/MA contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho a 16ª Região – TRT16 nos autos do Processo Trabalhista 0016666-74.2014.5.16.0015, que teria afrontado a autoridade do que foi decidido por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “Em breve síntese, LÚCIA SANTOS DINIZ PONTES (parte beneficiária da decisão reclamada) propôs inicialmente a reclamação trabalhista de nº 0016666-74.2014.5.16.0015 perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face da empresa reclamada MULTICOOPER – e do Município de São Luís, enquanto responsável subsidiário, buscando o pagamento de diversas verbas trabalhistas, tais como aviso prévio indenizado, saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, FGTS e multa rescisória etc (autos em anexo). 
    Proferida a sentença de parcial procedência nos autos da mencionada Reclamação Trabalhista (ID 48b80fa), reconhecendo a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís para o pagamento das verbas trabalhistas declaradas como devidas, apenas e tão somente pela contratação de empresa inidônea, este ente público interpôs Recurso Ordinário (ID daefd6e) ao qual foi negado provimento pelo Acórdão ID 096a96c: […].
    Nos autos do acórdão exarado, restou exposto o entendimento segundo o qual a responsabilização subsidiária do Município de São Luís não seria ofensiva ao disposto no art. 71, §1º da Lei nº 8666/93, consoante interpretação conferida pela ADC nº 16 e pela Súmula 331 do TST, já que a contratação de empresa inidônea seria suficiente para transferir a responsabilidade ao ente público, o qual não se eximiu de comprovar a fiscalização do contrato, invertendo claramente o ônus da prova. 
    […]
    Diante disto, o Município apresentou devidamente o Recurso de Revista (ID 9493b66), apontando, em suma, para a ofensa ao direito de propriedade, insculpido no art. 5º, inciso XXII da CF/88, e da ofensa ao disposto no art. 71, §1º da Lei nº 8666/93 e no RE nº 760.931 (tema repercussão geral nº 246), contrariamente ao art. 102, §2º da CF/88 c/c ADC 16, vez que inexistente qualquer prova da culpa in vigilando do ente público, tendo resultado a condenação subsidiária apenas e tão somente pela suposta contratação de empresa inidônea e ausência de provas em sentido contrário, o que ofende diretamente o entendimento vinculante do STF. 
    Contudo, na análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso de Revista, o Egrégio TRT 16, adentrando no mérito recursal, mais uma vez afirmou que o arcabouço fático-probatório indicaria a responsabilidade subsidiária do Município, vez que não restou comprovada a fiscalização do contrato (mais uma vez invertendo o ônus probatório e indo de encontro ao disposto na ADC nº 16 em conjunto com o RE 760.931: [...]” (págs. 2-3 da inicial, grifos no original). 
    Prossegue afirmando que
    “[f]oi então interposto Agravo de Instrumento perante o TST, buscando superar o juízo de admissibilidade a quo, para que restasse detidamente aplicado o disposto na ADC nº 16 e no RE nº 760.931, sob pena de ofensa ao art. 71, §1º da Lei nº 8.666/93 e ao art. 5º, XXIX da CF/88, já que o Tribunal a quo simplesmente entendeu que o Município deveria ser responsabilizado pela ausência de provas da fiscalização do contrato, o que não se pode admitir. 
    O Agravo de Instrumento foi então conhecido pela Quinta Turma do TST, passando-se à análise do recurso de revista, ao qual foi negado conhecimento pela suposta necessidade de análise do arcabouço fático-probatório, o que esbarraria na Súmula nº 126 do TST, vez que o TRT 16 teria firmado o seu convencimento acerca da responsabilidade subsidiária do Município pela análise das provas que indicariam a culpa in vigilando do ente público” (pág. 4 da inicial).
    Nesse contexto, argumenta que referido entendimento violou o que foi decidido por esta Corte no julgamento da ADC 16/DF e do Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, sob os seguintes fundamentos:
    “[...] nos termos do acórdão exarado, restou exposto o entendimento segundo o qual a responsabilização subsidiária do Município de São Luís não seria ofensiva ao disposto no art. 71, §1º da Lei nº 8666/93, consoante interpretação conferida pela ADC nº 16 e pela Súmula 331 do TST, já que a contratação de empresa inidônea seria suficiente para transferir a responsabilidade ao ente público, o qual não se eximiu de comprovar a fiscalização do contrato, invertendo claramente o ônus da prova. 
    Destaque-se que não é que existam nos autos comprovação de que o Município não fiscalizou a execução do contrato, mas apenas e tão somente transmitiu-se a responsabilidade ao ente público pela ausência de comprovação de fiscalização, em franca ofensa ao entendimento perfilhado pelo STF em sede de repercussão geral. 
    Diante disto, o Município apresentou devidamente o Recurso de Revista (ID 9493b66), apontando, em suma, para a ofensa ao direito de propriedade, insculpido no art. 5º, inciso XXII da CF/88, e da ofensa ao disposto no art. 71, §1º da Lei nº 8666/93 e no RE nº 760.931 (tema repercussão geral nº 246), contrariamente ao art. 102, §2º da CF/88 c/c ADC 16, vez que inexistente qualquer prova da culpa in vigilando do ente público, tendo resultado a condenação subsidiária apenas e tão somente pela suposta contratação de empresa inidônea e ausência de provas em sentido contrário, o que ofende diretamente o entendimento vinculante do STF. 
    Contudo, na análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso de Revista, o Egrégio TRT 16, adentrando no mérito recursal, mais uma vez afirmou que o arcabouço fático-probatório indicaria a responsabilidade subsidiária do Município, vez que não restou comprovada a fiscalização do contrato (mais uma vez invertendo o ônus probatório e indo de encontro ao disposto na ADC nº 16 em conjunto com o RE 760.931: […].
    Ora, das próprias decisões acima destacadas vê-se o reconhecimento pelo TRT 16 da necessidade da análise e efetiva demonstração da conduta omissiva da Administração Pública quanto ao exercício da fiscalização das obrigações oriundas do contrato. Entretanto, contraditoriamente, concede a responsabilidade subsidiária em razão do ente público não ter se desincumbido do ônus de provar a regularidade da atividade fiscalizatória. 
    […]
    Disso resultou a responsabilidade direta e automática do Município de São Luís, baseada em considerações abstratas e genéricas sobre eventual atuar culposo do ente público, fundando-se em presunções que ofendem o princípio constitucional de regência, mais ainda quando, na ação, tal conduta culposa não foi fixada como ponto controvertido.” (págs. 7-9 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Justifica o pedido liminar da seguinte forma:
    “Analisando a situação fática em comento, verifica-se que estão presentes os pressupostos legitimadores da concessão de tutela de urgência de modo que deve ser determinado por esse Excelso Supremo Tribunal que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região se abstenha de presumir a culpa “in vigilando” da Administração Pública nos contratos de terceirização e de conferir a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís de forma automática, por ofensa ao julgado na ADC nº 16. 
    A probabilidade do direito foi exaustivamente destrinchada na presente petição, tendo em vista que a Suprema Corte já se manifestou diversas vezes a respeito da constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93 e da impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública quando tomadora de serviços. 
    O perigo de dano, por sua vez, resta caracterizado em virtude de, ausente o efeito suspensivo nos recursos da Justiça do Trabalho, é permitida a execução provisória acerca dos débitos trabalhistas em questão, do que resultará medidas executivas de caráter irreversível.” (pág. 19 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede:
    “[...]
    e) […] a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016666-74.2014.5.16.0015 (TRT 16ª Região) determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF no julgamento da ADC 16 e no Recurso Extraordinário 760.931” (pág. 21 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Esta reclamação utiliza como paradigmas os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, que dispõem, respectivamente: 
    “É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1°, da Lei Federal n. 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei n. 9.032, de 1995.”
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Bem examinados os autos, observo que não assiste razão ao reclamante quanto ao pedido liminar.
    Na espécie, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico que a atribuição da responsabilidade se deu em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença do elemento da culpa in vigilando da Administração. 
    É o que se depreende dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão do TRT16: 
    “Do conjunto probatório, restou demonstrada a prestação laboral da reclamante para a Secretaria Municipal de Educação - SEMED de São Luís/MA (tomadora de serviços), por intermédio de sociedade terceirizada, a MULTICOOPER - Cooperativa de Trabalho, na função de operacional, durante o período apontado na exordial (ficha funcional do servidor, Id 751412 - p. 21).
    O STF, em sessão ocorrida em 24/11/2010, decidiu nos autos da Ação Direta de Constitucionalidade - ADC nº 16 pela constitucionalidade do Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), mas entendeu que o TST poderá continuar reconhecendo a responsabilidade da administração pública, conforme se observa da ementa desse julgado: […].
    Conforme alhures explicitado, é incontroversa a prestação de serviço da obreira em favor da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Luís, decorrente do contrato administrativo firmado entre o Município de São Luís e a MULTICOOPER - Cooperativa de Trabalho.
    Desse modo, não há que se falar em afronta ao art. 71, caput, e §1º da Lei nº 8.666/93, que veda a transferência da responsabilidade pelos encargos trabalhistas do contratado ao tomador dos serviços/contratante, pois a proibição ali vislumbrada é de transferência direta da responsabilidade para o ente público contratante, o que não é o caso. Ademais, os mencionados incisos IV e V da Súmula 331, estão harmonizados com o art. 37, § 6º, da Carta Republicana de 1988, referente à responsabilidade do Estado em face de atos de seus agentes.
    […]
    Neste diapasão, a lisura no ato da contratação da prestadora de serviços, por si só, não escusa o ente público de qualquer responsabilidade (culpa in eligendo), exigindo-se o comportamento escorreito no decorrer da execução do contrato e o cumprimento das obrigações pactuadas e daquelas havidas com pessoas estranhas ao pacto, a exemplo dos trabalhadores envolvidos nessa relação triangular.
    Ressalte-se ainda que a obrigação da administração pública não se restringe a contratar consoante os ditames legais, mas também está obrigada a fiscalizar o serviço ajustado e o adimplemento da legislação trabalhista por parte do prestador de serviços, sob pena de configurar a culpa in vigilando.
    No caso em análise, configurada está a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís, beneficiário direto dos serviços prestados pela reclamante, por ter celebrado contrato com empresa inidônea que não cumpriu com suas obrigações, conforme determina o inciso IV do Enunciado 331 do TST” (págs. 3-5 do documento eletrônico 4).
    Isso posto, indefiro a liminar, sem prejuízo de ulterior exame da questão no julgamento de mérito desta reclamação constitucional. 
    Cite-se a beneficiária do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC). 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator